Tribunal: TJES
Processo: 5000444-75.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000444-75.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros (2)
APELADO: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DEFINIÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARMENTE:
I) INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. II) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA III.
MÉRITO:
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO CONSENTÂNEO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS
INCISOS I, II, III E IV, DO § 2°, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Preliminar: Incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação.

I.I.
A jurisprudência Pátria definiu que
“
para a propositura de ação autônoma que objetive a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais não fixados em outro processo, o Juízo competente para conhecer e julgar essa referida demanda será aquele mesmo em que tramitou a ação originária. Aplicação dos arts. 56 e 57, do CPC.”
(
TJDFT,

Acórdão 1071335
, 07170793820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. Preliminar: Ausência de interesse processual.

II.I.

Modalidade da demanda.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
"Com o advento do novo Código de Processo Civil, ficou parcialmente superada a inviabilidade reconhecida no aludido enunciado sumular, em sua parte final ("ou em ação própria"), pois o art. 85, § 18, do Código prevê expressamente a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma, ou seja, ação própria, para a definição e cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado
.
" (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.979.888/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023).

II.II.

Adequação da demanda.

A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, posiciona-se no sentido de somente haver a inversão automática nos casos de reforma integral do Acórdão ou da Sentença.

II.II.I.
A hipótese dos autos não comporta a aplicação do entendimento referenciado, eis que, por ocasião do julgamento do Processo n°
0001019-91.2009.8.08.0013,
o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido da parte autora, fixando as custas e honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao passo que, ao apreciar o Recurso de Apelação Cível, esta Egrégia Terceira Câmara Cível entendeu por reformar parcialmente a Sentença, não tendo, na oportunidade, rearbitrado os honorários advocatícios conforme o novo panorama de distribuição da sucumbência, o que, via de consequência, impede qualquer compreensão pela inversão automática, tal como defendido pelo Recorrente.

II.III.
Preliminar rejeitada.

III. Mérito:

III.I.
Em se tratando de Ação de Cobrança e Arbitramento de Honorários Advocatícios, a fixação da remuneração pelo trabalho desempenhado pelo advogado deve observar os parâmetros estabelecidos no
incisos I, II, III e IV, do § 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

III.II.

In casu
,
a Recorrida, enquanto patrono da Autora no contexto do processo previdenciário, apresentou as seguintes peças: petição inicial, réplica, pedido de produção de prova e alegações finais, além de, em segunda instância, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível e aos Embargos de Declaração.

II.II.I.
Registra-se, ademais, que todo o trabalho profissional desenvolvido decorre desde a fase inicial de tramitação do feito, ajuizado em 18/05/2009, subsiste até os dias atuais, evidenciando, portanto, acompanhamento desse processo por 14 (catorze) anos.

III.III.II.
O arbitramento dos honorários advocatícios no importe de
“20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela parte patrocinada (valor do Precatório/RPV) nos autos do processo nº 0001019-91.2009.8.08.0013, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação”
se mostra perfeitamente adequado à remunerar o patrono, à luz do disposto nos incisos I, II, III e IV, do § 2°, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

III.IV.

Recurso conhecido e desprovido para manter incólume a Sentença objurgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar provimento, mantendo incólume a Sentença objurgada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id 3865463) em razão da
SENTENÇA
(Id 3865460), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO - ES
, nos autos da
AÇÃO DE DEFINIÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ajuizada por
ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES e
MARCIO BARROS BOMFIM
em face do Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou,
in verbis
: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela parte patrocinada (valor do Precatório/RPV) nos autos do processo Nº 0001019-91.2009.8.08.0013, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Custas, pelo requerido, que arcará ainda com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Preliminarmente
o Recorrente, pleiteia que :
(I)
“A presente ação é verdadeira ação de conhecimento, que deve ser julgada pelo juiz natural. Os autores não ajuizaram a ação em decorrência de relação previdenciária”;
(II)
“a ação deve ser julgada pela Justiça Federal, considerando que a parte ré é AUTARQUIA FEDERAL, nos termos do art. 109, I, da CF, sendo da competência do Juizado Especial Federal em razão da alçada, se existente na Subseção competente. Não se encontra presente qualquer exceção à competência da Justiça Federal na presente hipótese, que não envolve acidente de trabalho ou relação previdenciária propriamente ditos”.

Sustenta ainda que,
(III)

“a discussão acerca de honorários advocatícios deveria ser tratada nos autos do processo 0001019-91.2009.8.08.0013, e não em feito apartado, o que leva à necessidade de extinção do feito, com base no inciso VI do Art. 485 do CPC”;
(IV)
“
a reforma da r. sentença proferida naqueles autos, a consequência natural seria a inversão dos ônus da sucumbência, o que torna a presente ação autônoma totalmente desnecessária
”.

No mérito
, sustenta que
(V)
“
deveria o valor ser fixado da mesma forma como constara na r. sentença proferida nos autos originários, ou seja, R$ 400,00
”, bem como
(VI)
“
ao menos ser o valor minorado para 10% do proveito econômico obtido nos autos principais, patamar mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, não havendo motivo suficiente para que fossem fixados no patamar máximo (20%).
”

PRELIMINAR

I. DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL

Cumpre historiar que ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES e
MARCIO BARROS BOMFIM
ingressaram com “AÇÃO DE DEFINIÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS” em desfavor do INSS, objetivando, com fulcro no artigo 85, §18, do Código de Processo Civil
, o arbitramento da verba honorária sucumbencial, em virtude da omissão do Juízo na fixação desta rubrica, quando do julgamento da Ação do Processo nº 0001019-91.2009.8.08.0013.

Consoante relatoriado, a Autarquia Previdenciária suscitou,
preliminarmente
,
a incompetência absoluta da justiça estadual para julgamento da ação
, sob o fundamento de que “
A presente ação é verdadeira ação de conhecimento, que deve ser julgada pelo juiz natural. Os autores não ajuizaram a ação em decorrência de relação previdenciária. Portanto, deveria a ação ser julgada pela Justiça Federal, considerando que a parte ré é AUTARQUIA FEDERAL, nos termos do art. 109, I, da CF, sendo da competência do Juizado Especial Federal em razão da alçada, se existente na Subseção competente. Não se encontra presente qualquer exceção à competência da Justiça Federal na presente hipótese, que não envolve acidente de trabalho ou relação previdenciária propriamente ditos
”.

A despeito das alegações contidas na minuta recursal, entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento, na medida em que a competência para processar e julgar demandas desta jaez, é do próprio Juízo onde tramitou a ação originária.

A esse respeito, é oportuno destacar o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios, sobre a temática abordada:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO. COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DERIVADOS DE DEMANDA PROPOSTA E JULGADA POR JUÍZO DE DIREITO CÍVEL DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De início, cumpre destacar que o recorrido não trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar a inviabilidade do deferimento da gratuidade de Justiça pleiteada pelo recorrente, ressaltando-se que a simples impugnação do benefício não é suficiente para esse fim. 2.
Em que pese a previsão legal inscrita no art. 85, § 18, do CPC, para a propositura de ação autônoma que objetive a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais não fixados em outro processo, o Juízo competente para conhecer e julgar essa referida demanda será aquele mesmo em que tramitou a ação originária. Aplicação dos arts. 56 e 57, do CPC
. 3. No caso dos autos, pretende o autor, ora recorrente, no pedido deduzido na inicial a condenação do réu, ora recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios em razão do serviço advocatício prestado em favor de terceiro, parte adversa do recorrido nos autos do processo nº 20130414496 que tramitou na 2º Vara Cível de Formosa/GO. 4. Desse modo, considerando que os autos do processo em que teria o recorrente exercido o ofício de advogado sequer foi processo no Distrito Federal, não merece reparo a r. sentença de origem que entendeu incompetente o Juizado Especial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fundamento na incompetência do Juízo. 5. Por fim, importa frisar que o art. 85, caput, c/c com o § 2º, estabelece os critérios que o Juiz da causa deverá levar em conta para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, daí dever julgar a causa o mesmo juízo onde tramitou a ação originária. Portanto, incompetente o Juizado Especial de Brasília para decidir acerca do objeto do pedido. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, de cobranças que restarão suspensas em razão da Gratuidade de Justiça que lhe defiro.

(
TJDFT,

Acórdão 1071335
, 07170793820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Em sede preliminar, a Recorrente também suscitou a ausência de interesse processual, argumentando que:
(III)
“
a discussão acerca de honorários advocatícios deveria ser tratada nos autos do processo nº 0001019-91.2009.8.08.0013, e não em feito apartado.
” e
(IV)

a reforma da r. sentença proferida naqueles autos, a consequência natural seria a inversão dos ônus da sucumbência, o que torna a presente ação autônoma totalmente desnecessária
”.

Com efeito, não merece prosperar tais alegações, na medida em que o Código de Processo Civil de 2015, inovou ao garantir ao advogado o manejo da correspondente Ação Autônoma para a cobrança de honorários sucumbenciais em caso de omissão no seu arbitramento, a teor da regra trazida pelo artigo 85, § 18,
in verbis
:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 18.
Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”

A propósito do tema, não é outro o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA OMISSA (CPC/2015, ART. 85, § 18). IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 453/STJ. PARCIAL SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Esta Corte possui entendimento sumulado de que "os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria" (Súmula 453/STJ).

3.
Com o advento do novo Código de Processo Civil, ficou parcialmente superada a inviabilidade reconhecida no aludido enunciado sumular, em sua parte final ("ou em ação própria"), pois
o art. 85, § 18, do Código prevê expressamente a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma, ou seja, ação própria, para a definição e cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado.

4.
Na hipótese, ao julgar improcedente a ação em relação ao ora agravante, a sentença foi omissa no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo a fase de cumprimento de sentença meio impróprio para dedução de tal pretensão, ressalvando-se ao causídico legitimado o ajuizamento de ação autônoma.

5.
Agravo interno desprovido.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.979.888/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

De outra banda, aduz o

Recorrente a ausência de interesse processual no manejo da presente ação, posto que, uma vez reformada a Sentença proferida nos autos do processo n°
0001019-91.2009.8.08.0013
, “
a consequência natural seria a inversão dos ônus da sucumbência, o que torna a presente ação autônoma totalmente desnecessária
”.

Acerca da alegação do Recorrente, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
posiciona-se no sentido de
somente haver a inversão automática nos casos de reforma integra
l
do Acórdão ou da Sentença
,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO ESPECIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA VERBA. INVERSÃO IMPLÍCITA E AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

2.

Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto
"
(
REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010).

3.
No presente caso, consoante assentado pelo acórdão proferido na origem, o apelo especial manejado na fase de conhecimento pelo ora agravante foi parcialmente provido, e não integralmente, nada referindo acerca do restabelecimento da sentença que lhe era favorável ou do ônus sucumbencial, o que impede a inversão implícita e automática da sucumbência.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
, AgInt no REsp n. 1.856.705/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 24/6/2020.)

A hipótese dos autos
, contudo,
não comporta a aplicação do entendimento referenciado
, eis que, por ocasião do julgamento afeto ao mencionado Processo n°
0001019-91.2009.8.08.0013,
o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido da parte autora, fixando as custas e honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao passo que, ao apreciar o Recurso de Apelação Cível, esta Egrégia Terceira Câmara Cível entendeu por
reformar parcialmente a Sentença
, não tendo, na oportunidade, rearbitrado os honorários advocatícios conforme o novo panorama de distribuição da sucumbência, o que, via de consequência, impede qualquer compreensão pela inversão automática, tal como defendido pelo Recorrente.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

III - MÉRITO

No mérito
, defende a necessidade de reforma da Sentença, sob o argumento de incompatibilidade do valor fixado pelo Juízo com o montante que, anteriormente, havia sido arbitrado no momento em que Sentenciado o processo Nº 0001019-91.2009.8.08.0013.

Neste particular, aduz que a importância primitivamente arbitrada [R$ 400,00 (quatrocentos reais)] seria o valor compatível e proporcional com o trabalho desempenhado pela Recorrida no processo referenciado, sendo exorbitante, portanto, a quantia fixada na Sentença ora recorrida.

A título sucessivo, alega que “
deve ao menos ser o valor minorado para 10% do proveito econômico obtido nos autos principais, patamar mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil,
não havendo motivo suficiente para que fossem fixados no patamar máximo (20%)
”.

Nesse contexto, o enfrentamento do mérito recursal deve estar adstrito às circunstâncias que envolveram o trabalho desempenhado pela Recorrida no contexto da tramitação do processo n° 0001019-91.2009.8.08.0013.

Neste particular, não passou despercebido o fato de que a Recorrida, enquanto patrono da Autora no contexto do processo previdenciário, apresentou as seguintes peças: petição inicial, réplica, pedido de produção de prova e alegações finais, além de, em segunda instância, apresentar o Recurso de Apelação Cível e Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Registra-se, ademais, que todo o trabalho profissional desenvolvido decorre desde a fase inicial de tramitação do feito, ajuizado em 18/05/2009, subsiste até os dias atuais, evidenciando, portanto, acompanhamento desse processo por 14 (catorze) anos.

Diante de todo o quadro narrado, tenho que o arbitramento dos honorários advocatícios no importe de
“20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela parte patrocinada (valor do Precatório/RPV) nos autos do processo nº 0001019-91.2009.8.08.0013, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação”
se mostra perfeitamente adequado a remunerar o patrono, à luz do disposto nos incisos I, II, III e IV, do § 2°, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Por fim, também merece relevo, o fato de que o
Recorrente foi revel no caso vertente
, deixando de questionar tudo o quanto alegado pelos Autores, no tocante ao pedido de arbitramento de honorários, no patamar acolhido na Sentença, vindo apenas a questionar o valor na seara recursal.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a Sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)